Tribunal: CARF
Processo: 14098.720038/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. APLICABILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL No 674
A receita decorrente da venda de produção rural destinada ao exterior , por meio de empresa comercial exportadora, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção. A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, através de empresa exportadora intermediária.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO BENEFICIÁRIO.
Para o gozo do benefício da imunidade prevista no inciso I do §2o do art. 149 da Constituição da República, o contribuinte deve comprovar os valores correspondentes à receita decorrente da exportação.
SENAR. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 801. REPERCUSSÃO GERAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal (STF), apreciando o tema 801 da Repercussão Geral, que versou sobre incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese: É constitucional a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92, com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no 10.256/01.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14098.720038/2012-17
ACÓRDÃO
2201-011.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROPECUARIA MAGGI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO
INDIRETA. IMUNIDADE. APLICABILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL No
674
A receita decorrente da venda de produção rural destinada ao exterior ,
por meio de empresa comercial exportadora, não integra a base de cálculo
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da
produção. A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art. 149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação, através de empresa exportadora intermediária.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
PELO BENEFICIÁRIO.
Para o gozo do benefício da imunidade prevista no inciso I do §2o do art.
149 da Constituição da República, o contribuinte deve comprovar os
valores correspondentes à receita decorrente da exportação.
SENAR. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 801. REPERCUSSÃO GERAL.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O Supremo Tribunal Federal (STF),
apreciando o tema 801 da Repercussão Geral, que versou sobre incidência
da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, fixou a seguinte tese: "É constitucional
a contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural, na forma do art. 2o da Lei no 8.540/92,
com as alterações do art. 6o da Lei 9.528/97 e do art. 3o da Lei no
10.256/01".

Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720038/2012-17
2
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal,
destinadas às contribuições sociais e de intervenção no domínio
econômico, não pode ser estendida ao SENAR, por se tratar de
contribuição de natureza distinta, e com destinação estranha ao interesse
geral da população.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por incompetência do CARF, e, na parte conhecida, em dar-lhe
provimento parcial para excluir do lançamento fiscal as contribuições lançadas no DEBCAD
51.012.404-6, referentes ao Levantamento IE - 0000311102 VPP INTER ME.
Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator
Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente)

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de lançamento realizado em 14/06/2012 de contribuições previdenciárias
(AI DEBCAD 51.012.404-6) e para outras entidades – SENAR (AI DEBCAD 51.012.405-4), que não
foram recolhidas e declaradas em GFIP, incidentes sobre a comercialização da produção rural no
período de 01/2009 a 12/2009.
Segundo narrado no relatório fiscal (fls. 32/34), os fatos geradores foram apurados
com base na escrituração contábil em confrontação com as GFIPs. Os valores lançados foram
detalhados nos Relatórios de Lançamentos (RL), anexos aos autos de infrações, dividindo-se em
três levantamentos:
- IE (Conta 0000311102), Comercialização de produção própria para PJ
Intercompany, destinada ao mercado externo;
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720038/2012-17
3
- II (Conta 0000311002), Comercialização de produção própria para PJ
Intercompany, destinada ao mercado interno;
- MI (Conta 0000311000, Comercialização de produção própria para PJ,
destinada ao mercado interno.
Com relação ao levantamento IE (comercialização de produção própria para PJ
Intercompany, destinada ao mercado externo), a autoridade fiscal entendeu que a receita auferida
não decorria de exportação, na medida que era comercializada no mercado interno. Portanto, não
estaria sob o manto da imunidade tributária, prevista no art. 149, § 2o, I da Constituição Federal.
2- DA IMPUGNAÇÃO
Em 01/08 /2012 foi juntada impugnação ao lançamento com as alegações
sintetizadas adiante:
 A inconstitucionalidade da contribuição ao SENAR e FUNRURAL incidente
sobre a receita bruta da comercialização da produção rural própria;
 Foi incluída na base de cálculo apurada, indevidamente, a receita advinda
das exportações diretas e indiretas;
 Que para a contribuição do SENAR deve ser aplicada a norma da imunidade
contida no artigo 149, parágrafo 2°, I no caso de receita de comercialização
da produção rural que se destine a exportação;
 Que nos meses de março, junho, julho, agosto, outubro e dezembro de 2009
as bases de cálculo utilizadas no lançamento estão maiores do que as
apuradas e recolhidas pelo contribuinte;
 Que o auto de infração ainda incorreu em vício de legalidade quando
enumerou os administradores da Impugnante como representantes legais
do sujeito passivo da cobrança;
 Requer a juntada de Memorando Exportação, que será enviado
posteriormente ao protocolo desta Impugnação, para complementar a
prova de que as receitas são decorrentes da exportação das Notas fiscais
com CFOP 5116;
Em 25/07/2013 a Impugnação foi julgada improcedente pela 4a TURMA/DRJ/CGE
através do Acórdão 04-32.641, do qual reproduzo os principais trechos decisórios:
Portanto, se são inconstitucionais os dispositivos legais que instituíram tal
contribuição, em substituição à incidente sobre folha de salários, agora, com a
vigência da referida Lei No 10.256/2001, a partir de 01/11/2001, resta evidente
que o crédito tributário ora lançado, período 01/01/2009 a 31/07/2009, é
plenamente exigível por se encontrar sem máculas seu lançamento.
..............................................................................................................................
Fl. 398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720038/2012-17
4
Alega a impugnante que a Lei n° 8.315/91 instituiu o Senar e a contribuição social
destinada ao seu financiamento, em respeito ao artigo 62 do ADCT, com
incidência sobre a folha de salários. Assim, tal contribuição incidente sobre a
receita bruta da comercialização da produção rural é inconstitucional.
Verifica-se que a contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural-
Senar incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural encontra amparo no § 1o do artigo 25 da Lei 8.870/1994, transcrito acima.
..............................................................................................................................
Conforme informações contidas no Relatório Fiscal, os valores lançados sob o
código de levantamento IE referem-se a comercializações realizadas no mercado
interno, com destinação futura ao mercado externo.
Observa-se que as receitas advindas das referidas comercializações NÃO são
receitas decorrentes de exportação. A produção, embora destinada à exportação,
não foi exportada; foi vendida no mercado interno, para futura exportação.
Portanto, tais receitas, advindas de operação de venda no mercado interno, não
encontram abrigo na imunidade contida no inciso I do §2o do artigo 149 da CF.
.............................................................................................................................
Ainda, informa o Relatório Fiscal que as GPS - Guias da Previdência Social
quitadas, referentes aos fatos geradores informados em GFIP, foram totalmente
apropriadas da seguinte forma: CNPJ 00.315.457/0003-57, competências 02, 10,
11 e 12/2009; CNPJ 00.315.457/0007-80, competências 01, 02, 03, 04, 09, 10 e
12/2009; CNPJ 00.315.457/0012-48, competências 10,11 e 12/2009; e CNPJ
00.315.457/0016-71, competência 09/2009.
Portanto, havendo outros valores pagos, além dos constantes do Relatório Fiscal,
deveria a impugnante ter elaborado demonstrativo comparando estes valores
com o resultado da apuração feita pela auditoria fiscal, por competência.
...............................................................................................................................
A menção das pessoas naturais no Relatório de Vínculos, fls. 7/8, tem caráter
apenas informativo. Tais pessoas podem vir a ser acionadas numa eventual ação
executiva do crédito ora exigido, entretanto, nos termos da legislação específica
que rege a questão da responsabilidade pessoal dos representantes legais.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 26/12/2013 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, reproduzindo as mesmas alegações trazidas na peça impugnatória.
Em 18/01/2017 a 1a Turma/2a Câmara/2a Seção do CARF, ao analisar o recurso,
resolveu por converter o julgamento em diligência, para que a autoridade julgadora de 1a
instância se manifestasse quanto à documentação contida em mídia digital, que faria parte da
impugnação.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720038/2012-17
5
Em 29/11/2017 a 2a TURMA/DRJ/CGE, após analisar os novos documentos
anexados, manteve o lançamento, conforme trecho transcrito da decisão:
DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PARA SANEAMENTO DO PROCESSO. RESOLUÇÃO
No 2201000.234-CARF
Ao apreciar a documentação juntada aos autos, por meio de arquivo não
paginável, em decorrência do atendimento à Resolução no 2201000.234, da 2a
Câmara/1a Turma Ordinária, do Carf , verifica-se que se trata de elementos já
examinados e considerados pela fiscalização, por ocasião da apuração dos valores
devidos.
Constata-se que todas as GPS-Guia de Recolhimento da Previdência Social
apresentadas, contidas no referido arquivo, foram aproveitadas pela fiscalização,
conforme se pode extrair do RDA - RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS
de fls. 5/6.
Portanto, tais documentos não têm potencial para modificar os valores lançados.
Em 08/01/2018 foi juntado novo Recurso Voluntário, reproduzindo as mesmas
alegações trazidas na peça primeira impugnatória.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
1- Das inconstitucionalidades e ilegalidades da exigência de contribuição ao SENAR
sobre a “receita bruta” da comercialização da produção rural própria.
A recorrente alega que a exigência da contribuição ao SENAR, incidente sobre a
receita bruta”, não teria amparo constitucional. Que a referida contribuição somente poderia ser
exigida sobre a folha de salários. Argumenta que tanto o art. 25, § 1o, da Lei no. 8.870/94, assim
como o art. 22A, § 5o, da lei 8.212/91, violaram o artigo 240 da Constituição Federal e o artigo 62
do ADCT.
Destaca que o tema já foi declarado de interesse público e considerado caso de
Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
816.830, ainda pendente de julgamento.
Em que pese os argumentos apresentados, excetuando as situações previstas no
artigo 26-A, § 6o do Decreto 70.235/1972, é vedado aos órgãos de julgamento administrativos
Fl. 400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720038/2012-17
6
afastar a aplicação lei, sob fundamento de inconstitucionalidade. Nesse sentido estabeleceu a
Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Ademais, o Recurso Extraordinário no 816.830 (Tema 801) já foi julgado, declarando
a constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos termos do art. 2o da Lei 8.540/1992, com
as alterações posteriores do art. 6o da Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei 10.256/2001.
Portanto não acato a alegação de inconstitucionalidade da contribuição para o
SENAR.
2 -Da imunidade das receitas de exportação direta e indireta da base de cálculo das
contribuições previdenciárias – SENAR e FUNRURAL
O Recorrente alega que a autoridade fiscal desconsiderou o fato de que a produção
rural vendida se destinava ao mercado externo, embora a comercialização tenha se dado de forma
indireta, por intermédios de empresa comercial exportadora. Que não caberia a aplicação do
disposto no art. 170, § 1o, da IN 971/2009, diante da regra constitucional de imunidade na
exportação.
Alega, ainda, que a referida imunidade alcança as contribuições para o SENAR.
Entende que a contribuição aludida é contribuição social geral, assim como o são suas “irmãs”, as
demais contribuição ao chamado sistema S (Senai, Sesi, Senac), recepcionadas pelo artigo 240 da
CF.
Quanto ao alcance da imunidade sobre a receita de exportação indireta, cabe razão
ao recorrente. Trata-se de matéria já decidida pelo STF, no Tema 674, que reconheceu em sede de
repercussão geral, que a norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art. 149 da Constituição
da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, caracterizadas
por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária.
As decisões recentes deste Conselho confirmam o entendimento já manifestado
pelo STF no Tema 674:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
EXPORTAÇÃO VIA TERCEIROS. IMUNIDADE. ART. 149, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. STF - RE No 759.244/SP.
A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.
(Acórdão no 9202-009.682, de 23/08/2021, relatora Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri).
Fl. 401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720038/2012-17
7
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITA
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE “TRADING
COMPANIES”. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 759.244/STF E ADI No
4735/STF. A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de
“trading companies”, não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção. (Acórdão no
2201-010.152, de 01/02/203, relatora Débora Fófano dos Santos).
RECEITAS
DECORRENTES
DE
OPERAÇÕES
INDIRETAS
DE
EXPORTAÇÃO
CARACTERIZADAS POR HAVER PARTICIPAÇÃO DE SOCIEDADE EXPORTADORA
INTERMEDIÁRIA. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n.o 759.244.
Conforme decisão proferida pelo STF no RE no 759.244, em sede de repercussão
geral, as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária
não integram a base de cálculo das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico incidentes sobre a comercialização da produção rural.
(Acórdão 2201-011.892, de 05/09/2024, relator Thiago Álvares Feital).
EXPORTAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. APLICABILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO
GERAL No 674 A norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da
Constituição da República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas
de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária. (Acórdão no 2401-011.525, de 17/01/2024, relator Guilherme Paes
de Barros Geraldi).
Não obstante o reconhecimento da imunidade nas exportações indiretas, torna-se
necessário que o contribuinte comprove perante o fisco o montante de sua receita bruta
decorrente de exportação. No caso analisado, a autoridade fiscal apurou a base de cálculo do
lançamento a partir de três (3) contas contábeis:
- Conta 0000311102 (levantamento IE), Comercialização de produção própria para
PJ Intercompany, destinada ao mercado externo;
- Conta 0000311002 (levantamento II), Comercialização de produção própria para PJ
Intercompany, destinada ao mercado interno;
- Conta 0000311000 (levantamento MI) , Comercialização de produção própria para
PJ , destinada ao mercado interno.
Tendo em vista que somente os valores apurados na conta 0000311102
(levantamento IE) foram contabilizados como comercialização destinada à exportação indireta, as
receitas contabilizadas nas demais contas não poderiam ser consideradas imunes. Neste caso
caberia ao recorrente produzir provas suficientes para demonstrar o contrário, o que não se
verificou nos autos do processo.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720038/2012-17
8
Portanto acato parcialmente a alegação, no sentido de excluir os valores lançados
no Auto de Infração – DEBCAD 51.012.404-6 (Rural e RAT/FAP), correspondentes ao levantamento
IE - 0000311102 VPP INTER ME (doc. Fls. 10/15).
Quanto à contribuição para o SENAR, a questão remete a discussão se tal
contribuição teria natureza jurídica de contribuições social, para fins de benefício da imunidade
prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal.
Apesar do caráter compulsório, e de serem arrecadadas pela união, as
contribuições para outras entidades (Sistema S e SENAR) se destinam a instituições próprias, que
administram os recursos arrecadados conforme seus objetivos institucionais. Portanto não se
confundem com as contribuições sociais , destinadas a financiar serviços públicos em caráter
geral, como a seguridade social. Esse tem sido o entendimento majoritário neste Conselho,
conforme se verifica nas ementas de decisões transcritas;
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, não
se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas. (Acórdão no 2001-006.850, de
22/05/2024, relator Wilsom de Moraes Filho)
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA DE INTERESSE DE CATEGORIA
PROFISSIONAL OU ECONÔMICA.RECEITA DECORRENTE DA EXPORTAÇÃO.
IMUNIDADE.NÃO APLICAÇÃO
Sendo a natureza jurídica da Contribuição ao SENAR distinta da contribuição social
geral e de intervenção no domínio econômico a receita decorrente de exportação
não está albergada pela imunidade prevista no artigo 149 da Constituição Federal
de 1988. (Acórdão no 2402-012.542,de 05/03/204, relator Gregório Rechmann
Junior)
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. COMERCIALIZAÇÃO DESTINADA AO EXTERIOR.
IMUNIDADE. INAPLICABILIDADE.
A imunidade prevista no §2o do art. 149 da Constituição Federal apenas abrange
as contribuições sociais e as destinadas à intervenção no domínio econômico, não
se estendendo, no entanto, ao SENAR, por se tratar de contribuição de interesse
das categorias profissionais ou econômicas. (Acórdão no 2401-011.738, de
07/03/2024, relator Guilherme Paes de Barros Geraldi).
Assim, com base nos argumentos narrados, não acato a alegação em relação à
contribuição para o SENAR.

Fl. 403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720038/2012-17
9
3- Da divergência das bases de cálculo utilizadas pela Receita Federal no
lançamento.
O Recorrente alega que nos meses de 03/2019, 06/2019, 07/2019, 10/2019 e
12/2019 as bases de cálculo utilizadas pela Receita Federal no lançamento estão maiores do que
as apuradas e recolhidas pelo contribuinte.
Acrescenta que algumas Notas Fiscais utilizadas pelo Auditor para composição das
Bases foram emitidas para exportação, com CFOP 5116, de remessa para entrega futura.
Apesar dos fatos alegados, não verificamos nos autos quaisquer documentos aptos
a provar a tese alegada. Portanto não acato tal alegação.
4- Inexistência de Fundamento Fático e Jurídico para o Arrolamento dos
Representantes Legais.
Argumenta que inclusão ou menção dos nomes dos administradores da Recorrente
no relatório de representantes legais não pode representar a exigência dos valores lançados em
face de tais pessoas, sob pena de ilegalidade.
Quanto a esta questão, a autoridade julgadora de 1a instância já esclareceu o
caráter informativo do relatório de vínculos de folhas 7/8, que não tem o caráter de conferir
responsabilidade tributária aos administradores da pessoa jurídica.
Trata-se de questão sumulada por este conselho, por meio da Súmula CARF no 88,
adiante transcrita:
Súmula CARF no 88
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 10/12/2012 A Relação de Corresponsáveis -
CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de
Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
Portanto, diante da ausência do interesse processual, não conheço da matéria
alegada.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do recurso voluntário, por
incompetência do CARF, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para excluir do
lançamento fiscal as contribuições lançadas no DEBCAD 51.012.404-6, referentes ao
Levantamento IE - 0000311102 VPP INTER ME.
(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.962 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14098.720038/2012-17
10

Fl. 405
DF CARF MF
Original